Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. ALEGADA REVOGAÇÃO TÁCITA PELA VÍTIMA. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de revogação tácita das medidas protetivas em razão da alegada reaproximação provocada pela vítima demanda instrução probatória, que não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus.

2. Por estar em consonância com os artigos 312, §1o, e 313, III, todos do Código de Processo Penal, inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do acusado que descumpre, sem qualquer justificativa, a medida protetiva de urgência relativa ao distanciamento da vítima, máxime considerando as ameaças de morte.

3. As condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.

4. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública.

5. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.